Tribunal: TJSP
Processo: 2037532-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*EXECUÇÃO - Bloqueio "on Line" – Bloqueio de valores encontrados na conta corrente - Alegação de que o valor refere-se a pensão alimentícia e ganhos como trabalhadora autônoma – Impenhorabilidade – Inteligência do art. 833, X do CPC – Montante inferior ao teto de 40 salários mínimos – Decisão cassada – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037532-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante THAYS
SANTANA GUERRA, é agravado FABIO FIGOLS GRANHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2037532-76.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 45528
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45528
AGRV.No: 2037532-76.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGTE. : THAYS SANTANA GUERRA
AGDO. : FABIO FIGOLS GRANHA
*EXECUÇÃO - Bloqueio “on Line” Bloqueio de valores
encontrados na conta corrente - Alegação de que o valor
refere-se a pensão alimentícia e ganhos como trabalhadora
autônoma Impenhorabilidade Inteligência do art. 833, X
do CPC Montante inferior ao teto de 40 salários mínimos
Decisão cassada Recurso provido.*
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra a r. decisão de fls. 47 cujo teor ora se
transcreve: “Vistos. Compulsando os autos, verifico que
a patrona da executada não constou da publicação da
decisão que afastou a nulidade da citação, conforme
ressaltado pela própria parte na petição de fls. 199/200.
Dessa forma, para que se evite futura alegação de
nulidade, bem como em vista do quanto disposto na decisão
de fls. 213, fica devolvido o prazo para manifestação e
recurso à decisão de fls. 186/188, a contar da publicação
desta decisão. Sem prejuízo, tendo em vista a juntada dos
extratos bancários de fls. 201/210, passo à análise da
alegada impenhorabilidade dos valores constritos via
Bacenjud
às
fls.
144/145.
A
executada
apresenta
impugnação a penhora de ativos financeiros alegando que o
bloqueio judicial atingiu verbas oriundas de pensão
alimentícia de sua filha e seus ganhos como trabalhadora
autônoma, as quais são impenhoráveis por força do
disposto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. A
parte exequente manifestou-se desfavoravelmente ao pedido
(fls.
179/184).
Decido.
O
pedido
não
comporta
acolhimento, uma vez que dos documentos apresentados não
restou comprovado que o valor atingido possua natureza
alimentar, vale dizer, decorrente de ganhos de trabalho
autônomo e imprescindíveis ao seu próprio sustento ou de
sua família. Ainda, quanto aos valores referentes à
pensão alimentícia de sua filha, da análise dos extratos
de fls. 201/210, tampouco é possível a identificação de
depósitos realizados pela empregadora do alimentante
(Hospital Augusto de Oliveira Camargo), conforme consta
do documento de fls. 165. Isso posto, rejeito a
impugnação. Após decorrido o prazo de 15 dias da
publicação desta decisão e desde que não conste notícia
de interposição de recurso com atribuição de efeito
suspensivo, expeça-se mandado de levantamento eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2037532-76.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 45528
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
ao credor dos valores bloqueados às fls 144/145,
intimando-o após, a juntar cálculo atualizado da dívida e
se manifestar em termos de prosseguimento do feito.Intime-
se.”.
Sustenta
a
agravante
que
os
valores
bloqueados incidiram sobre a pensão alimentícia de sua
filha menor depositada em sua conta corrente e também de
seus ganhos como autônoma. Defende a impenhorabilidade
destes importes e requer provimento ao recurso para que
seja suspensa a penhora que recaiu sobre seu patrimônio.
É o relatório.
O agravado move ação de execução visando
recuperar o crédito histórico de R$ 15.974,49 oriundo de
cheques emitidos como pagamento em contrato de compra e
venda, e devolvidos pela alínea 20.
Em 06.07.2017 procedeu-se ao bloqueio de
R$ 4.401,75 (fls.144/145 dos autos originários) na conta
corrente da agravante.
Houve impugnação à penhora (fls.149/158
dos autos da execução), cuja rejeição motivou o presente
recurso.
Não obstante tanto a pensão alimentícia da
filha da agravante quanto seus ganhos como autônoma sejam
depositados na conta corrente objeto de bloqueio 'on
line', é importante ressaltar que tal fato, via de regra,
não implica em óbice legal para a efetivação da referida
penhora.
Segundo Araken de Assis, os princípios que
regem a penhora no processo de execução são no sentido de
alcançar a maneira mais eficiente de satisfação do
crédito, obedecendo a ordem de nomeação ao critério de
simplicidade na conversão do bem (Manual do Processo de
Execução, 4a ed., São Paulo, RT, 1997).
O Bacen Jud, é sistema de solicitação de
informações
via
Internet,
em
que
enviadas
ordens
judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, pois o Juiz de
Direito solicita as informações necessárias ao processo,
ou a medida que entende cabível e o sistema Bacen Jud
repassa automaticamente as ordens judiciais para os
bancos, diminuindo o tempo de tramitação do procedimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2037532-76.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 45528
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
Embora
tal
sistema
seja
invasivo
às
partes, ele traz resultados mais eficazes e céleres, pois
a constrição dessa natureza força o executado a comparecer de pronto nos autos, na tentativa de
solucionar a lide e ver o desbloqueio de suas contas.
A penhora on line em nada viola o
princípio da menor onerosidade, pois o referido princípio
perdeu muito espaço após as reformas processuais que
intensificaram o valor da efetividade, que não mais pode
ser dissociado do próprio conceito de acesso à Justiça.
Ora, como o fim da execução é a satisfação
do crédito devido, o credor deve buscar todos os meios
legais possíveis para vê-lo satisfeito, e um dos meios
possíveis, é justamente o bloqueio pelo sistema Bacenjud.
Porém,
deve
ser
respeitada
a
impenhorabilidade da conta poupança e também da conta
corrente destinada ao recebimento de salários e proventos
de aposentadoria no limite legal de 40 salários mínimos,
consoante disposto no artigo 833, inciso X do novo Código
de Processo Civil, tendo em vista que a proteção
concedida por tal dispositivo legal tem por escopo a
preservação da quantia mantida em depósito de caderneta
de poupança, como forma de garantir a segurança
alimentícia ou previdência pessoal e familiar.
Dispõe o Código de Processo Civil em seu
artigo
833,
inciso
IV
serem
impenhoráveis:
os
vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações,
proventos
de
aposentadoria,
pensões,
pecúlios
e
montepios; as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.
No mesmo sentido, vêm decidindo esta
Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO "ON LINE"
Impenhorabilidade
Alegação de que o montante
bloqueado é impenhorável, pois é inferior a quarenta
salários mínimos (CPC, art. 833, X) Cabimento parcial -
Hipótese em que a hipótese do art.833, inciso X, do CPC
não é aplicável às pessoas jurídicas
Quanto à pessoa
natural, não há necessidade de comprovação de que as
verbas bloqueadas tenham natureza alimentar, pois o
limite de quarenta salários mínimos pode ser considerado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2037532-76.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 45528
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
para outras aplicações financeiras, não se limitando à
caderneta poupança; admitindo-se, inclusive, depósitos em
conta corrente Precedentes do Eg. Superior Tribunal e
Justiça - Montante impenhorável por força do que dispõe o
artigo 833, inciso X, do CPC - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP; AI 2211887-02.2019.8.26.0000; Rel. Ana de Lourdes
Coutinho Silva da Fonseca; 13a Câmara de Direito Privado;
Data
do
Julgamento:
01/03/2013;
Data
de Registro:
01/11/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação monitória

Cumprimento
de
sentença
-
Decisão rejeitou a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta
bancária da agravante
Impenhorabilidade absoluta do
salário (art. 833, IV e X, do NCPC) Jurisprudência do
STJ com anotação de interpretação extensiva do art. 649,
X, do CPC/73 (atual 833, X, do NCPC), reconhecendo-se a
impenhorabilidade diversa da caderneta de poupança, até o
limite de 40 salários mínimos, alcançando também a conta
corrente ou fundo de investimento, ou guardados em papel-
moeda Decisão reformada Recurso provido.
(TJSP;
AI
2216453-91.2019.8.26.0000;
Rel.
Francisco
Giaquinto; 13a Câmara de Direito Privado, Data do
Julgamento: 24/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019)
Portanto, nesse contexto, sendo inferior
ao teto de quarenta salários mínimos previsto no Código
de Processo Civil (art. 833, X), deve ser cassada a ordem
de bloqueio desses valores.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator